Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RENDMENTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO.

I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.
II - Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de “prestação alimentícia”, cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor.

III - Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o Agravo Interno.